Tribunal: TJMT
Processo: 1012152-17.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012152-17.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO –
ABERRATIO ICTUS
– CONDENAÇÃO – INJUSTIÇA DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
1. CULPABILIDADE
– MORTE DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO CRIME – ALIJAMENTO NECESSÁRIO –
2. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS
– HOMICÍDIO COMETIMENTO COM A PRETENSÃO DE ASSEGURAR A PRÁTICA DO CRIME E PERPETRADO EM HORÁRIO VESPERTINO, EM LOCAL DE INTENSO MOVIMENTO DE PESSOAS – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – MANTENÇA –
3. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DO CRIME
– MORTE DA VÍTIMA QUE DEIXOU TRÊS FILHOS ÓRFÃOS – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – MANTENÇA –
AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1. A culpabilidade não pode se assentar na mera perda da vida humana, cuidando-se de fundamento genérico e inerente ao crime de latrocínio, que exige a subtração de bens com resultado morte, e, portanto, inidôneo a justificar a exasperação da pena-base.

2. A conduta do réu, de disparar a arma de fogo com a finalidade de obter a impunidade do roubo que havia acabado de cometer, em tese, caracteriza a agravante do art. 61, inciso II, “b”, do CP, que, como de curial sabença, admite o procedimento de imigração para a primeira fase da dosimetria penal. Noutra senda, o
modus operandi
do crime, perpetrado com exposição a perigo de terceiras pessoas, em horário vespertino em local de intensa movimentação, justifica a exasperação da pena-base.

3. ‘Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) [...] e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito’ (TJMT, N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).

4. Ação revisional parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente Ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo art. 621, III, do CPP e arts. 183 e ss do RITJMT, por
Sandro Silva Rabelo
, qualificado, representado por advogada constituída na pessoa da Dra. Diana Ribeiro, OAB/MT 20.370, colima a revisão da sentença condenatória tirada da ação penal n. 0006437-40.2001.8.11.0002, cód. 38138 [Processo 211/2001], do Juízo da 6ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT que o condenou à pena de 25 anos de reclusão, na forma do art. 157, § 3º, última figura, do CP, transitada em julgado sem a interposição de recurso em 01/8/2009 [id. 132541171, p. 3, fl. 28-pdf].

O escopo ansiado na inicial é a caracterização de injustiça da pena aplicada, que, segundo anota, desrespeitou o dever de fundamentação concreta, amparando a elevação da pena-base em argumentos genéricos e imotivados no plano fático-processual.

Com efeito, insuflada a inidoneidade das modulares judiciais do art. 59 do CP, pede a redução da pena-base.

Instruiu a inicial com os documentos nos ids. 132541172 a 132541171, incluindo a prova do trânsito em julgado.

A distribuição foi realizada por sorteio a este Magistrado, nos ermos do art. 80,
caput
, do RITJMT, id. 132551653, fl. 85-pdf, e o termo de pesquisa de prevenção no id. 132619679, fl. 86-pdf, não apontou feitos anteriores capazes de insuflar a prevenção de julgador.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência da revisional
.

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO – INOBSTANTE A VALORAÇÃO, DE FORMA INIDÔNEA E GENÉRICA, DE 4 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA-BASE EM 5 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ISSO PORQUE, COMO É CEDIÇO, O C. STJ FIRMOU ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL ‘NA FALTA DE RAZÃO ESPECIAL PARA AFASTAR ESSE PARÂMETRO PRUDENCIAL, A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE OBEDECER À FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.’ (STJ AGRG NO HC 678843 SP 2021/0212435-8) - O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
” [id. 134031663, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo ansiado na presente ação revisional, ajuizada na forma do art. 621, I, do CPP, é a injustiça da pena imposta na sentença condenatória lavrada em 15/6/2021, nos autos da Ação Penal n. 0006437-40.2001.8.11.0002, cód. 38138 [Processo 211/2001], que condenou
Sandro da Silva Rabelo
à pena de 25 anos de reclusão, na forma do art. 157, § 3º, última figura, do CP, transitada em julgado em 01/8/2009.

Não se buscou questionar a solução condenatória à luz das evidências dos autos, mas, apenas, de
questionar a aplicação da pena
, que, segundo anota, desrespeitou o dever de fundamentação concreta, amparando a elevação da pena-base em argumentos genéricos e imotivados no plano fático-processual.

É importante assinalar, de preâmbulo, que a ação revisional ajuizada com a finalidade de alterar a pena fixada é excepcional, encontrando suporte apenas quando o órgão que realizou a dosimetria da pena contrariou texto expresso de lei, ou, quando explícito erro ou injustiça da pena.

Nesse sentido, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
15. Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.: reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal) ou a evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença – ou o acórdão – não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2020 pp. 1983/1984, versão digital].

“[...]
A redução da pena em sede de revisão criminal somente se mostra viável quando explícito erro ou injustiça na dosimetria
[...]” [TJMT, RevCr N.U 0074722-66.2016.8.11.0000, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016].

Consta da sentença invectivada:

“
O réu possui índole e personalidade voltada para o crime; e portador de antecedentes criminais vastos, inclusive é reincidente; sua culpabilidade é elevada, pois, mais uma vida humana foi ceifada, tal reprovabilidade encontrou guarida do legislador com previsão de pena exarcebada; os motivos e as circunstâncias são amplamente desfavoráveis ao réu; sendo que o comportamento da vítima em nada concorreu para o evento danoso; quanto às circunstâncias do crime não lhes são favoráveis. As conseqüências foram as mais danosas possíveis, pois, no afã de obter lucro o réu retirou a vida de um ser humano, pai de família, o qual deixara três filhos órfãos
” [id. 132541171, p. 36, fl. 62-pdf].

Analisando de modo perfunctório os fundamentos atacados, percebe-se, sem esforço adicional, que a dosimetria penal merece reparos.

Embora em relação aos maus antecedentes não haja como questionar o acerto da sentença condenatória ao reconhecer a sua avaliação pejorativa dentro do sistema trifásico, de outro lado, consta que a culpabilidade foi considerada acentuada pelo simples fato de que, em crime de latrocínio consumado, “
mais uma vida humana foi ceifada
”.

Ora, a culpabilidade não pode se assentar na mera perda da vida humana, cuidando-se de fundamento genérico e inerente ao crime de latrocínio, que exige a subtração de bens com resultado morte, e, portanto, inidôneo a justificar a exasperação da pena-base.

No mesmo sentido:

“[...]
A morte das vítimas é circunstância inerente ao delito previsto no artigo 121 do Código Penal, de modo que o fato de estas serem jovens, por si só, não justifica a valoração negativa das consequências do crime [...]”
[STJ, HC 196.575/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 27/8/2014].

Ainda:

“[...]
As consequências do crime não podem se assentar na mera perda da vida humana, cuidando-se de aspecto inerente à própria tipicidade penal, não justificando a exasperação da pena-base
[...]” (TJMT, Ap 90817/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/9/2015, Publicado no DJE 17/9/2015].

Logo, impõe-se alijar a avaliação pejorativa conferida à culpabilidade, diante da manifesta desfundamentação da sentença a esse respeito.

Ato seguinte, infere-se de uma leitura integral da sentença que os motivos e circunstâncias estão calcados na ocorrência da
aberratio ictus
, onde o revisionando, estando já em via pública depois de realizar o roubo na agência dos correios, deparou-se com um cliente que foi rendido no local, sair em desabalada carreira gritando por socorro, ao que, sem o menor pudor, virou-se e efetuou um disparo de arma de fogo visando ceifar a vida dessa inocente vítima, porém, acabou por acertar uma terceira pessoa na boca, causando-lhe a morte.

Estabelece o art. 73 do CP:

“
Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”.

Sobre o erro na execução do crime [art. 73, do CP], leciona E|ugenio Pacelli:

“
O erro na execução verifica-se não na fase do juízo do agente, mas no mecanismo da ação. A divergência entre o desejado e o produzido não depende de um defeito de percepção ou valoração da realidade, de um erro que se desenvolve na fase de formação de vontade, mas sim de um desvio que surge na atividade executiva subsequente, quando a vontade se traduz em ato. COSTA JÚNIOR, com precisão, faz a distinção entre erro na execução e erro sobre a pessoa, afirmando que como o erro na execução tem lugar na fase executiva do crime, não há que se falar em erro de pessoa. Este, em verdade, que constitui uma subespécie do error in objeto, origina-se de uma falsa percepção da realidade (erro de percepção), que intervém no processo de formação do dolo. A aberratio ictus, ao contrário, deriva de um erro executivo, que surge em um momento ulterior à ideação e à violação. No error in persona, o agente vem a atingir pessoa diversa daquela que tinha a intenção de ofender, por se haver equivocado a respeito da identidade do objeto, trocando uma pessoa por outra. Na aberratio, o agente

individualiza de modo preciso o sujeito que tencionava ofender e contra ele desenvolve a conduta, não obtendo o resultado que tinha em mira pela aparição de uma causa desviadora. O erro na aberratio, portanto, surge não durante o processo de formação de vontade, mas no estágio em que a vontade se realiza no plano dinâmico. (COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de direito penal, p. 189)
” [
Manual de Direito Penal
. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 320].

Significa que, embora a vítima fatal tenha sido outra, é necessário verificar as qualidades da vítima que o agente pretendia atingir.

No caso, consta que o revisionando disparou contra a vítima que saiu em fuga, quando já iniciava o processo de evasão do local do crime, estando em plena via pública, no período vespertino, em local de intenso movimento de pessoas, com a finalidade de assegurar a impunidade do roubo, havendo aqui dados suficientes para aquilatar que a dosimetria da pena desmerece reparos.

Ora, a conduta do réu, de disparar a arma de fogo com a finalidade de obter a impunidade do roubo que havia acabado de cometer, em tese, caracteriza a agravante do art. 61, inciso II, “b”, do CP, que, como de curial sabença, admite o procedimento de imigração para a primeira fase da dosimetria penal.

Noutra senda, o
modus operandi
do crime, perpetrado com exposição a perigo de terceiras pessoas, em horário vespertino em local de intensa movimentação, justifica a exasperação da pena-base.

Confira-se, a respeito:

“[...]
diante do modus operandi do agente, especialmente o horário em que a infração fora praticada - no período noturno, com pouca movimentação de pessoas em via pública -, revela-se negativa a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, não havendo que se cogitar em neutralização deste vetor
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0001495-73.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/3/2022, Publicado no DJE 04/4/2022].

Mantenho, pois, a avaliação pejorativa dessas modulares.

Por último, analisando de forma objetiva as consequências do crime, calcadas no fato de que o resultado da conduta delitiva deixou órfãos três filhos da vítima, esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que tais inferências constituem elementos idôneos de convicção sobre a maior gravidade do fato:

“[...]
‘Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) [...] e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito’ (TJMT, N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).
[...]” [TJMT, N.U 1001778-68.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/7/2022, Publicado no DJE 13/7/2022].

Nessa esteira, descabe dar procedência à revisional nessa parte.

Com efeito, excluída a avaliação pejorativa conferida à culpabilidade, e uma vez redimensionando proporcionalmente a pena-base pelo critério quantitativo de modulares judiciais reconhecidas em desfavor do revisionando, no caso, reduzo a reprimenda para 24 anos de reclusão, e 14 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na segunda fase, mantenho a avaliação pejorativa da reincidência, a qual, compensada com a confissão espontânea, torna a pena-base aplicada em concreta e definitiva.

O regime inicial indicado não deixa de ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Ante o exposto, com o parecer,
admito e julgo parcialmente procedente
a ação revisional ajuizada em favor de
Sandro Silva Rabelo
, qualificado, e, por consequência, reduzo para
24 anos de reclusão
,
regime inicial fechado
, e
14 dias-multa, valor unitário mínimo
, a reprimenda a ele aplicada na Ação Penal n. 0006437-40.2001.8.11.0002, cód. 38138 [Processo 211/2001], do Juízo da 6ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Oficiem-se imediatamente ao Juízo da condenação e da Execução Penal, informando sobre o resultado da presente revisional, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022